Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-65.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral decorrente de alegado assédio moral em ambiente de trabalho – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Danos morais – Não ocorrência – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005140-65.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
SUELI FRANCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CARINA
APARECIDA RAMOS e ELIANA SUETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-65.2018.8.26.0099 -Voto no
2
VOTO No: 46151
APEL.No: 1005140-65.2018.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE. : SUELI FRANCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CARINA APARECIDA RAMOS E OUTRO
JUIZ : RODRIGO SETTE CARVALHO
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por dano
moral decorrente de alegado assédio moral em ambiente de
trabalho Recurso contra sentença de improcedência
Descabimento Danos morais Não ocorrência Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste TJSP
Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação
indenizatória e, em razão da sucumbência, condenou a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$3.000,00, observada a
gratuidade.
Recorre a autora sustentando, em síntese,
fazer jus à indenização pelo dano moral decorrente do
assédio moral que sofre no ambiente de trabalho,
ocasionando sentimentos de humilhação e perseguição.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Em que pese as alegações da autora, ora
apelante, o recurso é desprovido, pois suas razões não
oferecem
elementos
novos
capazes
de
alterar
os
fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual ora são
adotados os fundamentos da sentença como razão de
decidir, nos seus exatos termos:
Vistos. Sueli Franco da Silva propõe demanda em
face de Carina Aparecida Ramos e Eliana de
Lourdes Fagundes Sueta, visando a condenação das
rés ao pagamento de indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-65.2018.8.26.0099 -Voto no
3
no importe correspondente a 100 (cem) salários-
mínimos. Em síntese, a requerente sustenta que é
funcionária pública da Prefeitura do Município de
Tuiuti, exercendo a função de merendeira. A
partir de setembro de 2013, em decorrência de
doença
ocupacional
grave,
foi
afastada
do
trabalho, e, desde então, se vê impossibilidade
de exercer as atividades inerentes as suas
funções, necessitando de readaptação. Contudo, as
requeridas, suas superiores hierárquicas, fazem
"pouco caso" de sua incapacidade laboral, a
humilham e a ofendem. Alega que sofre perseguição
pessoal, o que lhe causa transtornos. Juntou
documentos
(fls.13/223).
Foram
deferidos
às
partes os benefícios da justiça gratuita (fls.
225 e 405). Citadas (fls. 231), as requeridas
ofereceram contestação em que arguiram matéria
preliminar de inépcia da inicial. No mérito,
negam perseguição pessoal à autora, pois os fatos
não se deram como narrados na inicial, sendo
frutos das disposições advindas do poder de
direção, e não podem ser rotulados como dano ou
assédio moral (fls. 233/262). Juntaram documentos
(fls.
263/303).
Foi
ofertada
réplica
(fls.
306/309). Foi proferido o despacho saneador (fls.
405/406), tendo sido designada audiência de
instrução e julgamento. Na instrução foi tomado o
depoimento
pessoal
da
autora
e
ouvidas
as
testemunhas. Sobrevieram os debates orais. É o
relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação
proposta por Sueli Franco da Silva em face de
Carina Aparecida Ramos e Eliana Sueta, por meio
da qual visa receber indenização por danos morais
no montante equivalente a 100 salários-mínimos.
Em 2013, a requerente ingressou como empregada
pública para exercício da atividade de merendeira
na Prefeitura Municipal de Tuiuti. Por enfrentar
problema na coluna, a requerente alega que não
reúne mais condições físicas para desempenhar a
atividade,
e
pretende
ser
readaptada
para
trabalhar como secretária, atribuindo o seu
insucesso à requerida Carina, na qualidade de
Secretária Municipal de Educação, enquanto Eliana
exerce cargo de coordenadora pedagógica. Sustenta
sofrer humilhações e perseguições no ambiente de
trabalho por parte das requeridas. Em depoimento
pessoal, a requerente pontuou que propôs a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-65.2018.8.26.0099 -Voto no
4
presente ação, pois: 1) a requerida Carina
entende que ela não quer de fato trabalhar como
merendeira e não permite a sua readaptação para
exercer outra atividade na administração pública;
2) a requeria Eliana teria dito para outra pessoa
(Sandra) que ela cuspia nos cafés que preparava.
Foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes.
Encerrada a instrução, forçoso reconhecer não
haver prova suficiente acerca do alegado assédio
moral no trabalho. Quanto à readaptação da
requerente para o exercício de outra atividade na
administração
pública,
há
ação
própria
em
andamento proposta por ela em face do Município
de Tuiutí para discussão do tema. Tecnicamente,
não se pode atribuir à requerida Carina o não
aproveitamento da requerente em outra função.
Prova documental produzida ao longo do processo
retrata que a requerente em diversos momentos
esteve afastada do trabalho pelo INSS, usufruindo
do
benefício
do
auxílio-doença.
Em
outras
ocasiões, não foi considerada incapacitada para o
trabalho de merendeira. Cabe ao INSS apurar a
incapacidade do trabalhador e promover a sua
readaptação para outra função, caso entenda
pertinente. No que se refere às alegadas perseguições e humilhações em ambiente de
trabalho, as mensagens escritas nada revelam a
este respeito. Das testemunhas arroladas pela
requerente (Sandra e Maria), duas delas trazem
fatos relacionados à requerente. Carina teria
afirmado ter interesse em mandar embora os
funcionários mais antigos, enquanto Eliana teria
dito que a requerente tinha o hábito de cuspir
nos cafés que preparava. Todavia, não se pode
perder de vista que ambas as testemunhas admitem
ter atrito com as requeridas, o que coloca em
dúvida a credibilidade de seus depoimentos. Ambas
também se dizem vítimas de perseguição. Portanto,
o material probatório não permite concluir com a
clareza necessária a séria alegação de assédio
moral, ainda mais se for considerado que as
requeridas exercem cargos de chefia, sendo-lhes
próprio da função emitir ordens aos subordinados,
muitas delas não contando com o agrado de todos.
Ante o exposto, resolvo o processo, com exame do
mérito (art. 487, inciso I, do CPC), julgando
improcedente a demanda, a fim de rejeitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-65.2018.8.26.0099 -Voto no
5
pedido contido na petição inicial. Em razão da
sucumbência, condeno a requerente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo em R$ 3.000,00, observando-se a
gratuidade processual que lhe foi concedida. Com
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, pois
as partes são beneficiárias da justiça gratuita.
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de
admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo"
(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se
a parte contrária, caso possua advogado, para
oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em
havendo recurso adesivo, também deve ser intimada
a parte contrária para oferecer contrarrazões.
Após, remetam-se os autos à Superior Instância,
para apreciação do recurso de apelação. Publicada
em
audiência,
saem
os
presentes
cientes
e
intimados. Registre-se. Cópia deste termo será
assinada fisicamente pelos presentes e arquivada
em pasta própria no cartório. NADA MAIS. Lido e
achado conforme, vai devidamente assinado.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação
dada pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento
do
Recurso
Especial no.
662-272-ES, da
relatoria do Min. João Otávio de Noronha: “É predominante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel.
Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel.
Min. Fernando Gonçalves.
Desnecessário, portanto, qualquer acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-65.2018.8.26.0099 -Voto no
6
aos sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de
primeiro grau, que ora ficam ratificados, pois esgotaram
a matéria posta em discussão.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11o, do
CPC, majora-se a verba honorária de sucumbência a cargo
da autora, para R$4.0000,00, ressalvada a gratuidade da
justiça com que litiga.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
RUI CASCALDI
Relator